Tribunal: TJDFT
Processo: 0003193-27.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0003193-27.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA HELENA DA SILVA RIBEIRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Vistos etc. 1. Transcorrido o prazo estabelecido no artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, sem o adimplemento voluntário pelos executados, conforme certidão de ID 12619975, determino o sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, através do sistema BACENJUD, conforme § 2o do artigo 3o da Portaria GPR/TJDFT 368/2019. 2. Expeça-se consulta ao sistema BACENJUD para o bloqueio do valor devido, intimando-se os executados para apresentar defesa, caso queiram, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Sem manifestação dos executados, expeça-se o respectivo alvará em favor do credor para levantamento do valor bloqueado. 4. Com o pagamento do valor devido, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator